Tribunal: TJES
Processo: 0000623-23.2021.8.08.0069
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000623-23.2021.8.08.0069
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: ADENILSON BRANDAO VIDAL
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000623-23.2021.8.08.0069 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JUDSON DO NASCIMENTO SILVA

RECORRIDO: ADENILSON BRANDAO VIDAL, ADENILSON BRANDAO VIDAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Adenilson Brandão Vidal contra decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inciso VII, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em razão de tentativa de homicídio qualificado. A defesa requer a impronúncia, sob alegação de ausência de indícios de autoria. O Ministério Público apresentou contrarrazões e parecer pelo improvimento do recurso. A decisão de pronúncia baseou-se em elementos de prova que indicam, em juízo de admissibilidade, a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais do artigo 413 do Código de Processo Penal — materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria — a justificar a manutenção da decisão de pronúncia do recorrente, afastando o pedido de impronúncia formulado pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas a certeza da materialidade do delito e a presença de indícios suficientes de autoria, não sendo exigida certeza quanto à autoria, por se tratar de juízo de admissibilidade da acusação.

A pronúncia se fundamenta no princípio do in dubio pro societate, reservando-se ao Tribunal do Júri a apreciação profunda do mérito e a escolha entre as teses apresentadas pela acusação e pela defesa.

A materialidade do crime encontra-se comprovada por boletim unificado (fls. 05/08) e demais provas documentais.

Os depoimentos prestados pelas vítimas Judson do Nascimento Silva e Fernando Duarte da Silva, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, apontam de forma consistente o recorrente como autor dos disparos de arma de fogo, corroborando os indícios de autoria.

O conjunto probatório presente nos autos — ainda que não conclusivo — é suficiente para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, não se justificando a impronúncia nesta fase processual.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo corrobora o entendimento de que, presentes os requisitos do artigo 413 do CPP, deve ser mantida a decisão de pronúncia, ficando o exame aprofundado das provas reservado ao Tribunal Popular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas a certeza da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, não sendo necessária a certeza quanto à autoria.

O juízo de pronúncia se orienta pelo princípio do in dubio pro societate, devendo eventual dúvida ser resolvida em favor da sociedade, com submissão da causa ao Tribunal do Júri.

A impronúncia só se justifica quando inexistirem indícios mínimos de autoria ou quando houver certeza negativa da participação do réu nos fatos imputados.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 121, §2º, VII, e 14, II; Código de Processo Penal, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, RSE nº 030140154375, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 14.10.2020; TJES, RSE nº 035200045348, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 23.09.2020; RJTJSP 115/229.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000623-23.2021.8.08.0069 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JUDSON DO NASCIMENTO SILVA

RECORRIDO: ADENILSON BRANDAO VIDAL, ADENILSON BRANDAO VIDAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

ADENILSON BRANDÃO VIDAL
, por encontrar-se irresignado com a respeitável sentença que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2°, incisos VII, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Nas razões, a defesa requer a impronúncia do réu, alegando para tanto ausência de indícios de autoria.

Contrarrazões ministeriais pela negativa de provimento ao recurso.

Parecer do Ministério Público de segundo grau pelo improvimento do recurso.

Ofertada denúncia, com a conclusão do i
udicium accusationis
restou pronunciado na forma acima especificada.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

A decisão de pronúncia não necessita de prova incontroversa da materialidade e de que seja o réu o seu autor, bastando, ipso facto, indícios para a formação do convencimento do magistrado, também, não deve o juiz, ao pronunciar o réu, adentrar em minúcias ou tecer comentários valorativos da prova, o que certamente influenciaria a decisão do corpo de jurados, com a invasão não permitida no campo constitucional e soberano do Tribunal do Júri. (RJTJSP 115/229).

Objetivando evitar o excesso de linguagem, vedado nesta fase processual, passo a me manifestar de forma comedida acerca dos indícios de autoria constantes nos autos.

Na hipótese dos autos, a meu ver, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim unificado de fl. 05/08.

A prova oral colhida nos autos também autoriza a viabilidade da tese acusatória, vejamos.

Nesse sentido, destacam-se as declarações da vítima Judson do Nascimento Silva, conforme termo acostado à fl. 60 e mídia digital de fl. 61, nas quais reafirmou os depoimentos anteriormente prestados na fase inquisitorial (fl. 15), ratificando, assim, o conteúdo da peça acusatória, sobretudo no que se refere à imputação de que o denunciado realizou dois ou três disparos de arma de fogo em direção ao ofendido e ao Policial Militar Fernando Duarte da Silva.

Por sua vez, a vítima Fernando Duarte da Silva, conforme consta do termo de fl. 68 e da mídia anexada à fl. 73, declarou ter participado da abordagem ao denunciado, a qual teve lugar nos fundos da residência por ele habitada.

Relatou, ainda, que ao perceberem a tentativa de fuga do acusado, ele e o Policial Militar Judson do Nascimento Silva determinaram que cessasse a evasão, ocasião em que foram surpreendidos por disparos de arma de fogo efetuados pelo réu.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se, com isso, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Na mesma linha de intelecção, segue julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGOS 121, §2º, II E IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E NO ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/90. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA. IMPOSSIBILIADE. PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso Improvido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030140154375, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/10/2020)

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECURSO IMPROVIDO. Subsistem elementos suficientes a denotar ao menos mínimos indícios da prática delituosa pelo acusado, ficando afastada a possibilidade de impronúncia pelo que pugna a defesa do recorrente. Em verdade, o conjunto probatório dos autos não afasta de forma tranquila e inequívoca a participação do recorrente como autor do crime em tela, a ponto de justificar uma manifesta injustiça ao juízo de admissibilidade da pronúncia. Essa orientação é amplamente abarcada pela jurisprudência e pela doutrina, não deixando dúvidas ao julgador acerca do mero juízo fundado em suspeita necessário para pronunciar o acusado, deixando a decisão a cargo do Tribunal do Júri. RECURSO IMPROVIDO. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035200045348, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo os recorrentes serem submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri, sendo incabível a absolvição sumária ou impronúncia.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que “
observa-se que o contexto probatório dos autos não permite admitir-se a impronúncia, até porque a decisão recorrida se apresenta bem fundamentada para o que se espera neste momento processual”.

Por todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço dos recursos, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)